Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026611-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (AGRAVANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADAIL RIBEIRO CHAVES (AGRAVANTE), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (AGRAVADO), JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (AGRAVADO), JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS - CPF: 517.354.159-87 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA– NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE IMÓVEL RURAL – ATO NOTARIAL REVESTIDO DE FÉ-PÚBLICA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos realizados, por meio público, dentro de um Cartório que tem como principal objetivo garantir a segurança, a eficácia e a legalidade dos atos jurídicos, quando observadas as formalidades legais, são dotados de boa-fé, nos termos do que dispõe o artigo 3o da Lei 8.935/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado pelo
Espólio de Ivo Chaves e Outros
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, movida em desfavor de
Karina Lagemann Fedrizzi e Veníssio Olivio Fedrizzi
, que deferiu parcialmente a concessão da tutela de urgência, para determinar a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, quanto a matrícula no 15.319.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes que o Sr. Venissio Olivio Fedrizzi, então mandatário substabelecido dos mandantes (herdeiros dos espólios de Ivo Chaves e Adail Ribeiro Chaves), apenas com poderes de representação para administração e gestão do bem imóvel em questão, realizou de modo simulado, a cessão de direitos hereditários, na forma pública, em prol de sua filha, a Sra. Karina Lageman Fedrizzi, por um preço vil de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil), considerando ser uma propriedade de 9.991 hectares de terras produtivas.

Argumentam que está caracterizada a nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, em face da existência de simulação em sua lavratura, bem como o risco da demora, pela possibilidade de realização de novos negócios jurídicos, tendo como objeto a área de litígio e, portanto, pugnam pela suspensão dos efeitos de tal escritura.

A liminar foi indeferida (Id no 71055452).

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 77454487 e 88254962).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 91271455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem como objetivo ver suspensa a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, que cede o direito patrimonial do imóvel rural registrado na matrícula no 15.319, realizada através da Procuração Pública do Sr. Venissio Olivio Fedrizzi à sua filha Sra. Karina Lageman Fedrizzi.

Para tanto, sustentam os agravantes que são proprietários, oriundos do direito de herança, de uma área de terras de 9.991 hectares, denominado Chaves, registrado atualmente sob a matrícula 15.319 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, sendo que o referido bem é objeto de litígio em diversas demandas judiciais.

Destacam que a relação com o Sr. Venissio Olivio Fedrizzi é de mais de 20 anos, iniciando através de um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, em 18/02/2000, em que o promitente comprador se comprometeu a arcar com as despesas processuais da Ação Demarcatória que recaía sobre a área (Processo no 1.014/98 – 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso), no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo como contraprestação a promessa da venda de parte ideal de 4.000 hectares do referido imóvel.

Posteriormente, alegaram que pactuaram novo Instrumento de Promessa de Compra e Venda do Imóvel Rural e Cessão de Direitos Hereditários datado de 20/12/2012, o qual tinha como objeto a integralidade do imóvel rural, pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a ser pago em duas parcelas, porém, os autores, ora agravantes, noticiaram que nenhum dos pagamentos foram realizados.

Realizaram, ainda, um Aditivo ao Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Direitos Hereditários, em 10/07/2019, oportunidade que foi alterado o preço a ser adimplido pelo Sr. Venissio, para 10.000 mil sacas de soja de 60 kg, a ser pago quando houvesse a negociação de venda do imóvel.

Além disso, o inventariante Sr. Otávio Ribeiro Chaves, ora agravante
, por meio da Procuração Pública substabeleceu todos os poderes que lhe foram conferidos pelos demais irmãos, ao agravado Venissio, quanto ao imóvel rural.

Narram, que em razão de tal mandato o agravado realizou, supostamente, de modo simulado, a cessão de direitos hereditários, na forma pública, em prol de sua filha Karina Lageman Fedrizzi, também agravada, pelo preço vil de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Os herdeiros, representados pelo inventariante, irresignados pela Cessão de Direitos Hereditários, registaram a Escritura Pública de Revogação da Procuração e, propuseram a ação, em busca da nulidade de tal escritura pública.

Por outro lado, os agravados Sr. Venissio Olivio Fedrizii e Karina Lageman Fedrizzi, sustentam a legalidade do ato público praticado juntamente ao órgão competente, com a procuração em vigor. Destacam, ainda, que realizaram a notificação extrajudicial para obtenção do número da conta para os depósitos dos valores consignados, porém alegam que os agravantes permaneceram inertes. Por fim, defendem a legalidade do ato.

A Magistrada Singular deferiu parcialmente a liminar para concessão em tutela de urgência, para que seja determinado a expedição de mandado de averbação para constar a existência da ação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT quanto à matrícula n 15.319.

A decisão objurgada não merece reparos.

Isso porque, é possível extrair dos autos que as partes há muito tempo possuem interesse na composição do negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural sob a matrícula no 15.319.

Nesse contexto, ficou evidente que Otávio Ribeiro Chaves, inventariante, outorgou a Venissio Olivio Fedrizzi, por meio da Procuração Pública, lavrado no Cartório do 2o Ofício – Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, no dia 19/08/2019, todos os poderes a ele substabelecidos por seus irmãos, com a finalidade de representação por anuência em escrituras públicas e ou contratos particulares, por tempo indeterminado.

Os poderes vieram assim discriminados na Procuração Judicial,
in verbis:

“Poderes
: especiais para em nome do outorgante para anuir em quaisquer escrituras públicas e/ou contratos particular pelo preço que convencionar, relativamente a uma área de terras rurais de 9.991 hectares no lugar denominado CHAVES
situado anteriormente no Município de Chapada dos Guimarães, hoje Município de Sorriso, neste Estado objeto de registro no 14469, as fls. 211 do livro 3-O, em data de 02/02/1961 do Cartório de Registro de Imóveis do 2o Ofício de Cuiabá/MT, ainda registrado em nome do falecido Ivo Chaves, atualmente no RGI de Sorriso sob o número de matrícula 15.319, livro 02 (as caracteristas do imóvel foi declarada pelo Outorgante, que por ela se responsabiliza nos termos da lei, devendo a prova da propriedade ser comprovada junto ao órgão competente, quando da efetivação da transferência), objeto de processo de inventário em curso perante a 1a vara Cível da Comarca de Sorriso sob no 267/2011, código 12118
. Podendo para tanto firmar quaisquer documentos para alienação do referido imóvel, escritura pública de compra e venda, escritura pública de cessão de direitos hereditários, recebendo o preço que contratar, dar quitação, firmar recebidos, obter os documentos necessários a tais fins, quaisquer tipos de certidões em qualquer repartição pública, federal, estadual ou municipal
(...)” ( Id no 70696458).

Posteriormente, em 23/06/2020, o outorgado realizou a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários à Cessionária Karina Lagemann Fedrizzi, tendo sido lavrado junto ao Cartório de Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Ipiranga do Norte (Id no 70696459), sobre o imóvel objeto de discussão, pelo preço de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Após, em 25/06/2020, o inventariante registra a Escritura Pública de Revogação de Mandato (Id no 70696459).

Com efeito, da análise se verifica que os poderes outorgados não foram tão somente para administração e gestão do bem imóvel. Ao contrário, fora lhe conferido os poderes de “
firmar quaisquer documentos para alienação do referido imóvel, escritura pública de compra e venda, escritura pública de cessão de direitos hereditários, recebendo o preço que contratar, dar quitação, firmar recebidos, obter documentos necessários a tais fins ...”

Portanto, o agravado possuía os poderes naquele momento para a realização da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, já que sua revogação ocorreu posterior ao ato praticado.

Além disso, é importante registrar que todos os atos foram realizados, por meio público, dentro de um Cartório, que tem como principal objetivo garantir a segurança, a eficácia e a legalidade dos atos jurídicos e, por isso, são dotados de boa-fé. Aliás, é o que dispõe o artigo 1o da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), tal como o artigo 3o da Lei 8.935/1994 (Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro), nos seguintes termos:

Art. 1o Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.

Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Desta forma, nessa fase de cognição sumária, não salta aos olhos nenhuma ilegalidade para que seja concedida a suspensão da Cessão de Direitos Hereditários, como postula os agravantes.

A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO E PENHORA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CANCELAMENTO DE ORDEM DE ESCRITURA – INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE VERIFICADA NOS AUTOS – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Somente mediante comprovação é que pode ser afastada a presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça.” (N.U 1001504-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Ademais, há de se ressaltar que não se verifica ainda, na hipótese, nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que por cautela a Juíza
a quo
, já determinou que fosse realizada a averbação para constar a existência da presente ação junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT quanto à matrícula n 15.319, o que garante a ciência de terceiros e evita prejuízos aos agravantes.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA DEFERIDA PARA NÃO ALTERAR A SITUAÇÃO DO LOTE E DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BENS ALIENADO POR ESCRITURA PÚBLICA PARA O AGRAVANTE RÉU. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO. ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E PROPRIEDADE. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS. IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI No 6.015/73). RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do §1o do CC/2002 do art.1.245 do CC/2002, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

2. No caso concreto, além de a matrícula no 111.986 demonstrar que o imóvel em questão foi vendido diretamente pela pela proprietária original a terceiro, sem qualquer registro ou averbação intermediária, há também escritura pública de compra e venda denotando que, na data da aquisição pelo agravante o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, sem quaisquer anotações de ônus reais ou de ordens judiciais a melindrar a aquisição, há de se presumir por legítima, nos termos do §2o do art.1.245 do CC/2002, a aquisição.

3. Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é imperioso o registro da existência de ação na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos);

4. Não se conhece de matéria não apreciada pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1011996-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Sendo assim, a
priori
, o objetivo do agravo está assegurado e, portanto, não há necessidade de ser concedida a suspensão da escritura, pela suposta simulação, já que tais alegações deverão ser devidamente apuradas no decorrer da instrução probatória.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021